Tribunal: STF
Processo: RE 1586237
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º E AO INC. XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO ABORDADA NO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
 1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do
art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:
“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINARES DE JUSTIÇA GRATUITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. SERVIDORES DO EMATER. AUTARQUIA ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 4.640/93. PROGRESSÃO. MUDANÇA DE CLASSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Pretendem os apelados, que seja realizada a progressão da carreira de seus vencimentos, prevista pelo art. 5º da Lei estadual nº 4.640/93. Além disso, os autores sustentam que a Lei estadual nº 6.560/2014 reconhece expressamente a vigência da Lei estadual nº 4.640/93. De ressaltar, que somente as parcelas anteriores aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação estão acobertadas pela prescrição, haja vista que ação foi proposta em 16 de março de 2017, estão prescritas as verbas anteriores a 16 de março de 2013. Ademais, a Lei Estadual nº 5.591/2006, dispõe sobre a reestruturação dos cargos e da remuneração das carreiras de pessoal do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí – EMATER. Por sua vez, a Lei Complementar nº 38/04, disciplina a progressão/promoção dos servidores. É descabida a alegação de que os autores somente não foram promovidos, porque não foi submetido à avaliação de desempenho. São direito de eles serem submetidos à avaliação periódica de desempenho, na forma da Lei Complementar nº 38/2004. Nada obstante, não é justo nem razoável que os agentes públicos do EMATER sejam prejudicados por inércia ilegal da entidade autárquica, em afronta ao princípio da razoabilidade condicionar a ascensão funcional do servidor ao puro arbítrio do ente público a que se vincula, uma vez institucionalizados os critérios e demais parâmetros necessários para movimentação dos servidores na carreira, mediante os institutos da progressão e da promoção. Recurso conhecido e improvido” (fls. 1-2, e-doc. 9).

2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República, bem como o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Sustentam que “os autores não sofreram diminuição em sua remuneração com a implantação da Lei Estadual nº 5.591/2006, motivo por que não podem se furtar à sua aplicação. De igual modo, a Lei nº 6.399/2013, que atualmente rege seus vencimentos, implicou aumento remuneratório, sendo rigorosamente observada pelos entes requeridos” (fl. 16, e-doc. 11).

Afirmam que “o acórdão recursado contraria o art. 19 do ADCT na interpretação que lhe confere o STF, ao estender a servidores não efetivos garantias exclusivas dos servidores efetivos”. Isso porque “os requerentes não são servidores públicos efetivos, visto que não se submeteram a concurso público, nos termos do art. 37, II, da CRFB, condição sine qua non para alcançar a efetividade, como infelizmente era praxe na época em que ingressaram no serviço público, antes da promulgação da Constituição de 1988” (fl. 16, e-doc. 11).

Asseveram existirem “autores que já se encontram na inatividade, de modo que não lhes é possível pleitear a realização de avaliação de desempenho, por razões lógicas, já que não há mais o que avaliar no momento” (fl. 20, e-doc. 11).

Pedem o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.

4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, Tema 1.157 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014)” (DJe 4.4.2022).

Não é o caso, entretanto, de devolver este processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 

5. A alegação de contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º e ao inc. XV do art. 37 da Constituição da República e do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.552.255-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de 
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias ” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).

Este Supremo Tribunal tem reiterado que mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada em recurso extraordinário, depende de prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo impugnação tardia de alegada questão constitucional. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 113 E 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.463.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2023).

 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).

Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.

6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora